Tribunal: TJBA
Processo: 8156222-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8156222-70.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS Advogado(s): WILZA APARECIDA LOPES SILVA APELADO: LAURA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ITALO SANTOS DO NASCIMENTO Advogado(s): PEDRO HENRIQUE DE JESUS OLIVEIRA Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INCONGRUÊNCIA DE GÊNERO (CID-11 HA60). CIRURGIA DE FEMINIZAÇÃO FACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. PROCEDIMENTO DE NATUREZA REPARADORA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a autorização e o custeio de cirurgia de feminização facial prescrita à autora, diagnosticada com incongruência de gênero (CID-11 HA60), bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da negativa administrativa ocorrida durante a vigência contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura de cirurgia de feminização facial prescrita no contexto do processo transexualizador, sob o argumento de ausência de previsão específica no rol da ANS; (ii) estabelecer se deve ser mantida a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A negativa de cobertura ocorreu durante a vigência do contrato, sendo irrelevante a posterior migração da beneficiária para outra operadora, pois a responsabilidade deve ser aferida à luz do contexto existente no momento do ato impugnado. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor e veda disposições que estabeleçam desvantagem exagerada (art. 51, IV, CDC). A boa-fé objetiva (art. 422 do CC) impede que a operadora se exima de obrigação exigível à época da negativa mediante invocação de fato superveniente, como o cancelamento ou migração contratual. A incongruência de gênero (CID-11 HA60) constitui condição médica reconhecida, demandando abordagem multidisciplinar, e os relatórios médicos atestam que a cirurgia de feminização facial possui natureza reparadora, não estética, sendo imprescindível à adequação da identidade de gênero e à preservação da saúde física e mental da paciente. Os procedimentos de afirmação de gênero são reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução nº 2.265/2019), incorporados ao SUS e inseridos no contexto do processo transexualizador, não se qualificando como experimentais ou meramente estéticos, conforme precedentes do STJ (REsp 2.097.812/MG e AgInt no AREsp 2.480.833/RJ). É abusiva a negativa de cobertura de procedimento necessário ao tratamento previsto no contrato, não podendo a operadora limitar o tipo indicado pelo médico assistente, segundo entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1.776.448/SP e AgInt no AREsp 1.515.875/RJ). A recusa injustificada de cobertura caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da operadora (art. 14 do CDC), sendo o dano moral configurado in re ipsa, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 1.379.491/PE e AgInt no REsp 1.671.192/RS). O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, 6º e 196; CC, art. 422; CDC, arts. 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.097.812/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.11.2023, DJe 23.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.480.833/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10.02.2025, DJEN 14.02.2025; STJ, AgInt no REsp 1.776.448/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.515.875/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 12.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.379.491/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.671.192/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.11.2019, DJe 26.11.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.